Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROPOSTA DE PORTABILIDADE PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. DESCUMPRIMENTO DO QUE ACORDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da decisão agravada, absolutamente insubsistente a alegação de intempestividade.
2. Correta a concessão de tutela de urgência para o bloqueio do valor depositado na conta da agravante se a sociedade empresária agravante não cumpriu o acordo firmado com o agravado, qual seja, a portabilidade de empréstimo consignado e amortização de parcelas. Dos comprovantes de pagamento por Pix, depreende-se que não houve contrapartida à expectativa de portabilidade de dívida, tendo sido, na verdade, firmado um novo empréstimo consignado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.